Tribunal: TRF3
Processo: 5026535-16.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
667/907)

5026535-16.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026535-16.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR39162-A

AGRAVADO: VANDO DA SILVA OLIVEIRA, WALDICE PROFETA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408-A

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026535-16.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR39162-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408-A

AGRAVADO: VANDO DA SILVA OLIVEIRA, WALDICE PROFETA OLIVEIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por V A N D O D A S I L V A O L I V E I R A E O U T R A, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade que deu provimento ao agravo de instrumento.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 337557555), da e. Relatoria, na época, ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO GESTORA DO FCVS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Excelsior de Seguros contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de São Vicente que determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual para o processamento da ação ajuizada por Vando da Silva Oliveira e Waldice Profeta Oliveira.A controvérsia envolve a definição da competência jurisdicional, em razão da manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da manifestação da CEF em defesa do FCVS e da vinculação do contrato habitacional à apólice pública, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Plenário do STF, no julgamento do RE no 827.996/PR (Tema 1.011 da repercussão geral), fixou entendimento de que, após a edição da MP no 513/2010, convertida na Lei no 12.409/2011, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que a CEF, na condição de administradora do FCVS, manifeste interesse jurídico.A ação foi ajuizada em 2005, antes da vigência da MP no 513/2010. Contudo, não havia trânsito em julgado da sentença quando da entrada em vigor da referida norma, hipótese em que, segundo o precedente vinculante, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal.A manifestação expressa da CEF nos autos de origem reconheceu a vinculação do contrato habitacional à apólice pública, configurando seu interesse jurídico.A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF/1988, é de natureza absoluta e pode ser declarada a qualquer tempo, não havendo preclusão.A alegação de quitação do financiamento e a discussão sobre a data de assinatura do contrato não afastam o interesse jurídico da CEF quanto às questões securitárias remanescentes.Assim, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 1.019, I, do CPC/2015, impondo-se a manutenção do feito na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a competência da Justiça Federal, determinando-se a permanência do feito na 1a Vara Federal de São Vicente, cabendo ao juízo avaliar o aproveitamento dos atos processuais praticados na Justiça Estadual.

Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Federal para o processamento de ações relativas a contratos habitacionais vinculados à apólice pública se caracteriza com a manifestação da Caixa Econômica Federal na defesa do FCVS. 2. A competência absoluta da Justiça Federal é de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. A existência de sentença sem trânsito em julgado antes da MP no 513/2010 atrai a incidência do Tema 1.011 do STF, impondo a remessa do feito à Justiça Federal."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 64, § 4o; CPC/2015, art. 300, caput; CPC/2015, art. 1.019, I; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A, § 4o; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.02.2021 (Tema 1.011/RG).”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) não aplicou entendimento vinculante de repercussão geral, no que diz respeito a relevância da data de ajuizamento da ação, e não a data de prolação de sentença para a atribuição da competência processual; b) a falta de alegação oportuna e suficiente da empresa interessada na lide, constitui decadência de seu direito (ID 351155451).

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram contraminutas aos embargos de declaração (Ids 352201241 e 352451013).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

Da leitura do r. decisum, dessume-se que foi evidenciado de forma clara e objetiva que quanto ao marco temporal fixado pelo STF para a definição da competência, leva-se em consideração a data em que foi prolatada a sentença.

A decisão foi clara em aduzir que, o processo de conhecimento não possuía sentença transitada em julgado quando da entrada em vigor da MP 513/2010:

“Saliente-se ainda que o processo de conhecimento não possuía sentença transitada em julgado quando da entrada em vigor da MP 513/2010, enquadrando-se na hipótese de remessa à Justiça Federal.”

Leva-se em conta, portanto, o estágio processual em que se encontrava o feito à época da edição legislativa.

No que diz respeito à alegação de decadência do direito de manifestação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, verifico que também não assiste razão à embargante. Isto porque, o acórdão foi claro em apontar que:

“Portanto, a competência da Justiça Federal, uma vez caracterizado o interesse da CEF na defesa do FCVS, reveste-se de natureza absoluta, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não ocorrendo, "in casu", a preclusão de seu direito de manifestação.”

No mais, pretende a embargante rediscutir tema de fundo já decidido pela C. 2a Turma, sem apontar quaisquer das circunstâncias autorizadoras para o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o revolvimento do que pretende discutir a embargante importaria em revisão do quanto expressamente decidido no julgado, o que não se mostra ajustado aos limites recursais.

A C. 2a Turma, que componho, nesta E. 3a Corte, possui entendimento pacificado nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

- Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

- O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 31/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- O julgador não está obrigado, na formação de sua convicção para a solução do conflito, a observar a linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais. Isso porque, ao apreciar de forma motivada e concreta os fundamentos de fato e de direito que se relacionam com o conflito, analisando todas as alegações relevantes para sua composição, não há que se falar em desrespeito à sistemática processual civil ou tampouco à norma constitucional.

- No caso em tela, resta claro que os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram a intenção de prequestionar a matéria discutida no presente feito, com o objetivo de possibilitar a interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

- Incabível a utilização do recurso para tal finalidade se não estiverem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Na decisão agravada não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, não cabendo, em tal contexto, a sua majoração, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.688.031/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024)

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, cumpre advertir, que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão